Tribunal: TJPA
Processo: 0815433-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815433-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS GUEDELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. ANÁLISE DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE PODE SER REALIZADA COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E EM CONSULTA AO INTEIRO TEOR DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL QUE TRAMITA NO JUÍZO DE 1º GRAU SOB PENA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O impetrante só juntou com a inicial a procuração, a cédula de identidade e o comprovante de residência do paciente. Porém, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram todos os atos praticados no processo até a data de 09/11/2022, bem como os autos da ação penal podem ser consultados, na íntegra, no sistema PJe 1º grau, permitindo a análise da tese arguida no writ, prevenindo eventual negativa de prestação jurisdicional decorrente do seu não conhecimento. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO
. A instrução do processo já se encerrou, sendo que a defesa do coacto apresentou alegações finais em 14/02/2023, restando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 01 deste Egrégio Tribunal.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 21 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas corpus liberatório cm pedido de liminar impetrado pelo advogado Cleomar Coelho Soares em favor do paciente
RICARDO DOS SANTOS GUEDELHO
, acusado da prática do crime do art. 121, §2º, incs. I, IV e VI do CP e preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis por excesso de prazo injustificado, uma vez que foi preso em 31/01/2020 e até a presente data a sua culpa não está formada.

Pede a concessão liminar da ordem a fim de ser expedido alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido por ausência de prova pré-constituída do constrangimento ilegal apontado na inicial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido por ausência de prova pré-constituída do constrangimento ilegal apontado na inicial.

De fato, o impetrante só juntou com a inicial a procuração, a cédula de identidade e o comprovante de residência do acusado (docs. Id nº 11604886, pp. 01/03). Porém, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram todos os atos praticados no processo até a data de 09/11/2022 (doc. id nº 11748585, pp. 01/03), bem como os autos da ação penal podem ser consultados, na íntegra, no sistema PJe 1º grau, permitindo a análise da tese arguida no writ e prevenindo eventual negativa de prestação jurisdicional.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/01/2020, na cidade de Água Azul do Norte, o paciente conduziu a vítima Amanda dos Reis Silva para um terreno baldio. Ao chegarem no local, o corréu Robson do Rosário de Barros mandou que a ofendida tirasse a roupa e agarrou por trás, desferindo vários golpes de faca no seu pescoço, matou com golpes de faca.

DO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis por excesso de prazo injustificado, uma vez que foi preso em 31/01/2020 e até a presente data a sua culpa não está formada.

Consultando o sistema Pje 1º Grau, constatei que a instrução do processo já se encerrou, sendo que a defesa do coacto apresentou alegações finais em 14/02/2023 (doc. Id nº 13029556), restando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 01 deste Egrégio Tribunal.

Ante exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/03/2023